Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado com vistas à majoração do quantum fixado a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa, lastreada em fraude de contrato, fixados no importe de R$4.000 pela r. sentença recorrida.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. Precedentes: Acórdão n.967209, 07230056820158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.997060, 20150110266947APO, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 590/610 e Acórdão n.1006787, 20150111075487APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 350-364.

4. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária, a qual serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida; punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

5. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

6. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes. Neste sentido, confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DF. DÍVIDA PRESCRITA HÁ 10 ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte requerida teve seu nome indevidamente inscrito no Cadastro da Dívida Ativa do Distrito Federal, em face de cobrança de crédito tributário prescrito há 10 anos, conforme declarado na r. sentença, constante dos autos de no 2001.01.1.019053-5. 2. O art. 37, § 6o, da CF, prevê a responsabilidade objetiva do Estado quando causar dano a terceiro por intermédio de seus agentes. Neste caso, não resta dúvida de que a inscrição do nome da recorrida-autora no Cadastro da Dívida Ativa, indevidamente, gera dano moral in re ipsa, ou seja, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito, sendo apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano. 3. O quantum arbitrado (R$4.000,00), obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois levou em consideração a condição econômica da partes envolvidas, o caráter pedagógico do ofensor, além da compensação pelo constrangimento do ofendido, razão porque a r. sentença deverá permanecer incólume. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Sem custas, por se tratar de ente público (Decreto-lei n. 500/69). Condenado o recorrente Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida autora, fixados m 10% do valor da condenação corrigida, conforme disciplina o art. 85, § 3o, I, do CPC, c/c o art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. (Acórdão 930533, 07020380220158070016 - (0702038-02.2015.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), SEGUNDA TURMA RECURSAL, Publicado no DJE : 04/04/2016)(grifo nosso)

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a recorrente a pagar honorários ao patrono do recorrido no importe de 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.